Tribunal: TJMT
Processo: 1011356-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011356-94.2020
AGRAVANTE: CÂNDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S. A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA – COBRANÇA APARENTEMENTE IRREGULAR – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRESENÇA DE FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Se, por ora, há nos autos elementos que evidenciam o pagamento da dívida apresentada, bem como há risco de dano grave, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para determinar a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, ainda porque inexiste prejuízo manifesto à instituição financeira e tal atitude não conduz necessariamente à procedência da demanda.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CÂNDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Indenizatória no 1034404-90.2019.8.11.0041, movida em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Nas razões do recurso, em breve síntese, o agravante sustenta que a há prova nos autos acerca da quitação dos débitos, bem como da anotação irregular de seu nome no cadastro de inadimplentes.
Forte nisso, pede a concessão da tutela de urgência para determinar a exclusão de seu nome do SCR (Sistema de Informações de Crédito). No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Para o deferimento da tutela de urgência é indispensável a presença dos requisitos contidos no art. 300 do Novo Código de Processo Civil (artigo 273 do antigo CPC), quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Acerca deste assunto, oportuno destacar os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:
“3. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: periculum in mora. Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação de tutela.
4. Requisitos para a concessão da tutela de urgência: fumus boni iuris. Também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452).” (Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).
No caso, entendo que as condições autorizadoras da concessão da tutela antecipada foram implementadas, dando suporte à pretensão do agravante de não ter o seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito.
A probabilidade do direito alegado consubstancia-se na própria narrativa dos fatos, tendo em conta que a existência da dívida depende da ampliação da prova no decorrer do processo.
A demanda judicial foi proposta com objetivo de discutir a inscrição indevida do nome do Agravante no SRC do Banco Central (Sistema de Informações do Banco Central) nos valores de R$6.719 (seis mil setecentos e dezenove reais) e R$3.013,00 (três mil e treze reais) oriundos de Cartão de Crédito, mesmo sob a alegação de ter quitado por completo os débitos que possuía junto à instituição Agravada, consistentes, inicialmente, em limite de Conta Corrente (Cheque Especial) cujo pagamento integral deu-se em 06 (seis) parcelas R$507,00 (quinhentos e sete reais), através de débito automático, conforme se verifica dos comprovante indicado no Id. 22427190.
Outrossim, afirma que efetuou parcelamento de seu Cartão Mastercard em 05 (cinco) parcelas de R$ 232,81 (duzentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), sendo plenamente quitado conforme extratos de Id. 43861451.
E, ainda, que por meio de assessoria de cobrança do Banco Bradesco, efetuou pagamento à vista do Cartão Visa Gold n.o 4532.XXXX.XXXX.7347 no valor de R$2.437,63 (dois mil quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), com comprovante nos Ids. 43861451 e 43861451.
Deste modo, a não concessão da tutela de urgência acarretará ao agravante risco de dano irreparável e de difícil reparação, principalmente por haver, ao menos por ora, prova da quitação da dívida.
De mais a mais, não vejo prejuízo manifesto à instituição financeira na retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito, já que ato, inegavelmente, não conduz ao sucesso da demanda.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA ANTECIPADA. CANCELAMENTO PROVISÓRIO PROTESTO. SUSTAÇÃO EFEITOS DO PROTESTO. POSSIBILIDADE. A simples retirada do nome da parte dos cadastros restritivos de crédito não causa qualquer prejuízo aos interesses da Instituição Financeira. V.V. Para o deferimento de liminar que suspenda os efeitos do protesto, é prudente que seja exigida caução idônea a fim de resguardar os direitos do suposto credor até que finda a discussão sobre a exigibilidade do débito.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV N. 1.0701.15.008801-4/001 - COMARCA DE UBERABA-MG – RELATOR: DES. Rogério Medeiros - 13a CÂMARA CÍVEL– DATA DO JULGAMENTO: 1/10/2015).
Sendo assim, por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que a parte agravada se abstenha ou exclua o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito em razão apenas da dívida discutida nos autos, sob pena de aplicação de astreintes para o caso de descumprimento.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que prejudique o processamento deste feito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR